Tribunal: STF
Processo: HC 271787
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Ivo Giovane Monteiro dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

Direito Penal. Agravo regimental. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas suspeitas. Licitude das provas. Dosimetria da pena. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial manejado em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o qual reconheceu a licitude de busca pessoal e domiciliar realizadas com base em fundadas suspeitas e elementos concretos, além de validar a dosimetria da pena aplicada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar realizadas com base em fundadas suspeitas e elementos concretos, bem como a dosimetria da pena aplicada, estão em conformidade com a legislação e jurisprudência.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi fundamentada em elementos concretos, como a denúncia específica sobre comercialização de drogas e a localização do recorrente no local indicado, o que configurou fundada suspeita, em conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal.
4. A busca domiciliar foi realizada com base em fortes indícios de flagrante delito, corroborados pela apreensão de substâncias entorpecentes no interior do imóvel, além de autorização expressa para ingresso, conforme jurisprudência do STF e STJ. 
5. A dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional e razoável, considerando uma circunstância judicial negativa, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas, e não há erro ou ilegalidade que justifique sua revisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é lícita quando fundamentada em elementos objetivos e concretos que evidenciem fundada suspeita, afastando-se da mera alegação genérica de atitude suspeita.
2. O ingresso em domicílio é válido em casos de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, desde que haja fundadas razões e autorização para a medida.
3. A dosimetria da pena está inserida na discricionariedade regrada do julgador, podendo ser revista apenas em casos excepcionais de violação de regra de direito.
(REsp 2.190.697 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Pretende, em síntese, seja reconhecida “a ilicitude da busca pessoal e, por derivação, de todas as provas subsequentes, anular o processo ab initio e absolver o paciente IVO GIOVANE MONTEIRO DOS SANTOS, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, por ausência de prova lícita para a condenação”. Subsidiariamente, requer seja anulado “o acórdão do Superior Tribunal de Justiça por negativa de prestação jurisdicional, determinando que outro seja proferido, com o enfrentamento da tese de que o caso versa sobre revaloração jurídica dos fatos, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.  

 No tocante à apontada nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):

Conforme se extrai do acórdão recorrido, a abordagem policial teve início com a apreensão de entorpecentes na posse de indivíduo identificado como Ítalo, que, ao ser questionado sobre a procedência da substância, indicou especificamente que a havia adquirido de pessoa que comercializava drogas "na esquina da Rua da Praia, Fernão Velho". Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais encontraram o recorrente na exata localização mencionada, "mexendo em um aparelho celular", circunstância que, diante das informações previamente obtidas, configurou fundada suspeita para a realização da busca pessoal.
O Tribunal de origem destacou que a abordagem ao ora apelante não se deu de forma aleatória, mas consubstanciada em fundadas suspeitas, evidenciando a presença dos requisitos objetivos exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. A fundamentação demonstra que não houve mera intuição policial ou impressão subjetiva, mas sim concatenação lógica de fatos concretos, iniciando-se com denúncia específica sobre local de comercialização de drogas, seguida da confirmação da presença do indicado no local exato mencionado, em contexto que plenamente justificava a medida invasiva.
Quanto à busca domiciliar, o acórdão consignou que os policiais, "dentro de suas atribuições legalmente estabelecidas, tinham o dever de averiguar se realmente o ", especialmente considerando que "acusado estava traficando drogas naquela região eram fortes os indícios de que, no interior do domicílio do requerente, com quem já haviam sido apreendidas drogas, existia um estado de flagrância". A decisão registrou ainda a existência de "termo de autorização para busca domiciliar firmado por sua companheira”. (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)

Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão impugnado evidencia a caracterização da justa causa para as buscas pessoal e domiciliar realizadas.  

Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar as buscas realizadas, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Ressalto, ainda, que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.
(HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).

4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”
5. Embargos de declaração rejeitados.
(ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).

Por fim, quanto ao pleito subsidiário, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[…]
2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
[…]
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente